Tribunal: TJES
Processo: 5007137-04.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007137-04.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALACYR BARBIERI FILHO
APELADO: SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA DE PRODUTIVIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. PRODUTIVIDADE SUPERIOR AO PATAMAR GARANTIDO PELA APÓLICE. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por segurado em face de seguradora, na qual se buscava o pagamento de indenização securitária no valor de R$ 166.634,80, em razão de alegada perda produtiva em lavoura de café coberta por seguro agrícola de produtividade, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a negativa de cobertura securitária é legítima diante da divergência entre a produtividade afirmada pelo segurado e aquela apurada pela seguradora; e (II) estabelecer se a recusa administrativa da indenização securitária gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O seguro agrícola de produtividade exige, além da ocorrência de evento climático coberto, a comprovação de que o sinistro ocasiona perda produtiva abaixo do patamar garantido pela apólice.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora, corroborado por depoimento do informante responsável pela vistoria, aponta produtividade média de 3.641,98 kg/ha, superior à produtividade segurada de 3.493,75 kg/ha.

5. O laudo particular apresentado pelo segurado, que indica produtividade de 2.340 kg/ha, não infirma, por si só, as conclusões acolhidas na origem, pois o juízo considera que o documento não é suficientemente detalhado nem eficazmente confrontado durante a instrução.

6. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o segurado de comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na existência de prejuízo indenizável nos termos da apólice.

7. A vulnerabilidade do consumidor não transforma divergência técnica em presunção absoluta contra a seguradora, sobretudo quando há prova documental e depoimento técnico indicando produtividade superior à garantia contratada.

8. A negativa administrativa não se fundamenta na inexistência do evento climático, mas na ausência de perda produtiva abaixo do limite segurado.

9. A alegação de fragilidade da vistoria e de parcialidade do informante não afasta, de modo seguro, a conclusão técnica acolhida, pois o depoimento não é utilizado isoladamente, mas em conjunto com o laudo técnico constante dos autos.

10. A ausência de prejuízo indenizável nos termos do contrato afasta o dever de pagamento da indenização securitária e, por consequência, a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O segurado deve comprovar, no seguro agrícola de produtividade, que o evento coberto ocasiona perda produtiva abaixo do patamar garantido pela apólice.

2. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a comprovação do fato constitutivo do direito à indenização securitária.

3. A negativa de cobertura fundada na ausência de prejuízo indenizável não gera dano moral quando a produtividade apurada supera o limite garantido pelo contrato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 5007137-04.2023.8.08.0014.

APELANTE: ALACYR BARBIERI FILHO.

APELADA: SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Alacyr Barbieri Filho

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 17765069, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 17765076, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Colatina nos autos da ação de cobrança ajuizada por ele contra Sancor Seguros Do Brasil S. A., que julgou “improcedente o pedido formulado”.

Nas razões do recurso
(
id 17765077
)
alegou
o

recorrente
, em síntese, que:
1) “
a
r. sentença recorrida baseou sua convicção no laudo

técnico produzido unilateralmente pela Seguradora que habitualmente

tem intenção de negar cobertura securitária e no depoimento do Sr.

Higor Campos de Oliveira, ouvido na qualidade de informante
”;

2
)

“
este confirma que em

uma propriedade de 14 hectares, após o sinistro para confecção do

laudo foram retiradas 7 amostras de apenas 4 pés de café,

demonstrando que se trata de uma analise completamente rasa
”
; 3) “a própria defesa da Requerida chama para si a responsabilidade ao confessar que a contratação do seguro teria sido realizada de forma equivocada quanto o percentual de produtividade”;
4) “a sentença conferiu peso de prova absoluta à palavra da Seguradora, ignorando o laudo técnico contrário que comprovava o fato constitutivo do direito do Autor. A existência de laudos divergentes, em uma relação de consumo, deve ser interpretada pro misero, o que não ocorreu, tendo o juízo se satisfeito com a prova da parte Ré apenas, desprezando completamente a prova autoral, o que justifica a reforma da r. sentença”
; e 5) há dano moral.

Requereu o “provimento do presente Recurso de Apelação para reformar totalmente a r. sentença recorrida, julgando PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo-se o dever de indenizar da Seguradora, com base na prova técnica apresentada pelo Apelante e nos princípios do CDC, condenando a Apelada ao pagamento tanto da indenização securitária no importe de R$ 166.634,80 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), devidamente atualizados, quanto da indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em virtude do desvio produtivo e caráter punitivo-pedagógico”.

Contrarrazões no id 17765082.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a negativa de cobertura securitária foi legítima, diante da divergência entre a produtividade afirmada pelo autor e aquela apurada pela seguradora, bem como se há fundamento para condenação por danos morais.

A respeitável sentença deve ser mantida.

O contrato discutido é de seguro agrícola de produtividade. Assim, não basta a demonstração da ocorrência de evento climático coberto, é indispensável comprovar que o sinistro ocasionou perda produtiva abaixo do patamar garantido pela apólice. Esse foi precisamente o fundamento adotado pelo juízo de origem ao julgar improcedente a pretensão autoral.

No caso, a produtividade segurada indicada nos autos é de 3.493,75 kg/ha. A prova acolhida na respeitável sentença, consubstanciada no laudo técnico apresentado pela seguradora e corroborada pelo depoimento do informante responsável pela vistoria, apontou produtividade média de 3.641,98 kg/ha. Logo, segundo o conjunto probatório valorado pelo magistrado sentenciante, a produção final superou o limite garantido na apólice.

O apelante insiste que seu laudo particular teria indicado produtividade de 2.340 kg/ha e que tal documento deveria prevalecer sobre o laudo da seguradora. Contudo, a mera existência de documento técnico unilateral em sentido diverso não impõe, por si só, a reforma da sentença. O juízo de origem expressamente consignou que o laudo invocado pelo autor não foi suficientemente detalhado ou eficazmente confrontado durante a instrução a ponto de infirmar as conclusões do laudo da seguradora, especialmente diante do depoimento técnico prestado em juízo.

Também não procede a tese de que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor conduziria automaticamente à procedência da demanda. A própria r. sentença reconheceu a incidência do CDC no saneamento, mas isso não dispensa o segurado de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, isto é, a existência de prejuízo indenizável nos termos da apólice. A vulnerabilidade do consumidor não transforma todo conflito técnico em presunção absoluta contra a seguradora, sobretudo quando há prova documental e depoimento técnico apontando produtividade superior à contratualmente garantida.

No ponto, importa destacar que a negativa administrativa não se fundou na inexistência do evento climático, mas na ausência de perda produtiva abaixo do limite segurado. A r. sentença, com base no conjunto probatório, concluiu que, ainda que os ventos fortes tenham ocorrido, o resultado final da lavoura não gerou indenização securitária, porque a produtividade apurada ficou acima da garantia contratada.

A alegação de fragilidade da vistoria realizada pela seguradora também não é suficiente, nesta sede, para alterar a conclusão adotada. O apelante questionou a metodologia da amostragem e a imparcialidade do informante. Ocorre que tais argumentos foram sopesados no contexto probatório e não afastam, de modo seguro, a conclusão técnica acolhida na origem. O depoimento de informante não foi utilizado isoladamente como prova absoluta, mas em conjunto com o laudo técnico constante dos autos.

Dessa forma, permanece ausente o elemento essencial para a indenização: perda produtiva abaixo do patamar garantido.

Assim, não comprovado prejuízo indenizável nos termos do contrato, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização securitária, não havendo que se falar, por consequência, em dano moral a ser indenizado.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)